Tribunal: TJDFT
Processo: 0766059-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACADEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LIMITES DO PEDIDO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PERÍODO EXPRESSAMENTE DELIMITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. DESVIO PRODUTIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem a imposição de multa ou qualquer encargo à autora, com efeitos retroativos a agosto de 2024, bem como determinar a imediata cessação de quaisquer cobranças decorrentes do contrato rescindido, sob pena de multa, e condenar a requerida à restituição simples das mensalidades pagas no período compreendido entre agosto de 2024 e junho de 2025.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a extensão da restituição das mensalidades cobradas após a rescisão contratual, especialmente se devem abranger todo o período de vigência do contrato como obrigação de trato sucessivo (até dezembro/2025), bem como a existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço e das cobranças indevidas suportadas pela recorrente.
4. A relação é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, aplicando-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, a parte autora formulou pedido restrito à restituição em dobro das mensalidades pagas sem a correspondente prestação do serviço, delimitadas ao período entre agosto de 2024 e junho de 2025, tendo a condenação observado corretamente esse recorte temporal, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição, previsto no art. 492 do CPC. Ademais, embora conste no pedido a expressão “ou outro intervalo que se apurar em liquidação”, cumpre ressaltar que o art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 veda a prolação de sentença ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais, inexistindo fase de liquidação de sentença semelhante à disciplinada no art. 509 do CPC.
6. Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, a situação enfrentada pela recorrente não ultrapassa os limites do mero dissabor, inexistindo afronta aos direitos da personalidade. De todo modo, a incidência da teoria do desvio produtivo pressupõe a comprovação de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil da consumidora, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.